Tribunal: TJDFT
Processo: 0723721-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Inquérito policial. Trancamento. Estelionato. Indícios mínimos de autoria e materialidade. Excesso de prazo.
1 – Se o juiz decide e nega o pedido de trancamento do inquérito policial, admite-se que a pretensão seja deduzida, no tribunal, por de habeas no corpus.
2 - Admite-se excepcionalmente o trancamento do inquérito policial pela via estreita do habeas corpus se manifesta e inequívoca a atipicidade da conduta ou inexistência de indícios mínimos de autoria e de materialidade do delito, que devem ser provados de plano.
3 - Havendo justa causa para a investigação criminal e pendentes diligências necessárias ao deslinde do feito, não é hipótese de trancamento prematuro do inquérito policial.
4 – Não há excesso de prazo a justificar o trancamento inquérito policial se a demora na conclusão desse é justificada pela complexidade da causa e demonstrado que as diligências pendentes são imprescindíveis para a conclusão do inquérito e eventual oferecimento da denúncia.
5 - Ordem denegada.